Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014608-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA ALVES DE AMORIM - CPF: 023.511.811-74 (APELANTE), OTAVIO JORGE ASSEF - CPF: 276.394.428-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0026-70 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, reconhecendo a prescrição do débito, mas permitindo a cobrança extrajudicial e a manutenção do nome da consumidora na plataforma Serasa Limpa Nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a prescrição do débito, é possível a manutenção de cobrança extrajudicial e a inscrição do nome da consumidora na plataforma Serasa Limpa Nome.

III. Razões de Decidir

3. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.

4. A manutenção de informações sobre débito prescrito em cadastro de restrição creditícia, ainda que de acesso restrito como a plataforma Serasa Limpa Nome, viola o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que veda o fornecimento de informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito.

5. A existência de dívidas atrasadas, mesmo que não negativadas publicamente, afeta o score de crédito do consumidor, configurando meio indireto de cobrança de dívida prescrita.

6. Uma vez prescrita a dívida, esta se converte em obrigação natural, que somente pode ser satisfeita por livre e espontânea vontade do devedor, sem qualquer tipo de coerção ou constrangimento.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito prescrito, determinar a exclusão da inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome e a cessação de qualquer cobrança extrajudicial.

Tese de julgamento:
“
1.O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.2. A manutenção de informações sobre débito prescrito em plataformas de negociação, como o Serasa Limpa Nome, configura meio indireto de cobrança e viola o art. 43, § 5o, do CDC.3.A existência de dívidas prescritas em sistemas de informação creditícia, ainda que de acesso restrito, impacta negativamente o score de crédito do consumidor, dificultando seu acesso a novos créditos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 5o; CPC, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2118981, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2114697/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/04/2024; TJMT, Apelação Cível 10036170520248110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LARISSA ALVES DE AMORIM
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência proposta em face de OI MÓVEL S.A.

Em resumo, a autora, em sua petição inicial (Id.

313626955), busca a declaração de inexigibilidade de débitos prescritos e a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes. Sustenta que a inclusão das dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome constitui uma cobrança abusiva e coercitiva, uma vez que as
dívidas de 2010 já estariam prescritas
, afetando seu Score de crédito.

A sentença (Id.

313626984), por sua vez, reconheceu a prescrição do débito discutido nos autos, mas entendeu que a prescrição alcança apenas a pretensão de cobrança judicial, não impedindo a cobrança extrajudicial nem a manutenção do débito na plataforma Serasa Limpa Nome.

Em suas razões recursais (Id.

313626995), a apelante sustenta, em síntese, que uma vez reconhecida a prescrição, a dívida torna-se inexigível tanto pela via judicial quanto extrajudicial, sendo abusiva qualquer forma de cobrança. Alega que a inscrição do débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome impacta negativamente seu score de crédito, dificultando seu acesso a novos créditos, em violação ao art. 43, §5o do CDC. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade do débito prescrito, com a determinação de exclusão da inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome e cessação de qualquer cobrança extrajudicial.

A apelada, regularmente intimada (Id.

313626997), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LARISSA ALVES DE AMORIM
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência proposta em face de
OI MÓVEL S.A.

O recurso é tempestivo, e a parte é dispensada do preparo, tendo em vista que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

A controvérsia cinge-se a definir se, reconhecida a prescrição do débito, é possível a manutenção de cobrança extrajudicial e a inscrição do nome da consumidora na plataforma Serasa Limpa Nome.

Com base nas informações dos autos, a dívida em questão se origina de um contrato de telefone fixo de número 65 36677769, habilitado em nome da autora, em
11 de novembro de 2009
. O cancelamento da linha ocorreu em 16 de janeiro de 2010 devido à inadimplência.

As dívidas inscritas pela empresa ré, que somam R$ 1.095,73, correspondem a faturas com vencimento nos anos de 2009 e 2010, conforme alegado na petição inicial e detalhado nos documentos anexos a ela. Especificamente, os documentos do Serasa (referenciados como "doc. 01" na petição inicial e registrados sob o Id 313626962) mostram débitos com datas de vencimento em 27 de dezembro de 2009, e várias datas ao longo de 2010: 27 de janeiro, 27 de fevereiro, 27 de março, 27 de abril, 27 de maio, 27 de junho e 27 de julho.

Por sua vez, a ré, em sua contestação (Id 313626972 e 313626973), aponta que a inadimplência se refere especificamente às faturas dos meses de dezembro de 2009, janeiro de 2010, fevereiro de 2010 e março de 2010, totalizando um débito de R$ 394,55 em seus sistemas.

Inicialmente, cumpre destacar que
a sentença reconheceu expressamente a prescrição do débito discutido nos autos
, fato que não foi objeto de recurso pela parte apelada, estando, portanto,
incontroverso.

No entanto, o magistrado de primeiro grau entendeu que a prescrição alcança apenas a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito subjetivo, razão pela qual seria possível a manutenção do débito junto à plataforma do Serasa Consumidor e a realização de cobranças pela via extrajudicial.

Tal entendimento, contudo, não se coaduna com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que fixou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...)
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito", acrescentando ainda que "eventual inclusão ou permanência do nome do devedor no 'Serasa Limpa Nome', em razão de dívida prescrita, não pode acarretar - ainda que indiretamente - cobrança extrajudicial, tampouco impactar no score do consumidor."

(STJ - REsp: 2118981, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 04/04/2024).(Destaquei)

No mesmo sentido, o AgInt no REsp 2114697/SP:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos c/c compensação por danos morais. 2.
O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2114697 SP 2023/0445601-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024).(Destaquei)

Importante destacar que, embora a prescrição não extinga o direito subjetivo em si, ela paralisa a pretensão, ou seja, o poder de exigir o cumprimento da prestação. Assim, uma vez prescrita a dívida, esta se converte em obrigação natural, que somente pode ser satisfeita por livre e espontânea vontade do devedor, sem qualquer tipo de coerção ou constrangimento.

No mesmo sentido é o entendimento atual deste e. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). DÉBITO PRESCRITO . DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor em cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, após a prescrição do débito. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de ato ilícito e nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de informações sobre débito prescrito no SCR configura ato ilícito passível de gerar dano moral; e (ii) estabelecer o valor da indenização por danos morais e a incidência de juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que impacta diretamente na concessão de crédito ao consumidor, equiparando-se aos sistemas de proteção ao crédito mantidos por entidades privadas. 4. A manutenção de dados relativos a débito prescrito em cadastro de restrição creditícia viola o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade do consumidor.
5. A jurisprudência do STJ e a doutrina pacífica reconhecem que o dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida de informações restritivas é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo efetivo. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE.7. Recurso provido. Tese de julgamento:1 . A manutenção de informações sobre débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente de restrição creditícia indevida é presumido (in re ipsa). 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 5o; Código Civil, arts. 186, 927 e 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.365.284/SC, 4a Turma, Rel . Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09 .2014; STJ, AgInt no AREsp n. 899859/AP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 12.09.2017; TJMT, RAC n. 10311166620218110041, 3a Câm . Dir. Priv., Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.01.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10036170520248110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025). (Destaquei)

No caso dos autos, a apelante demonstrou que a inscrição do débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome, ainda que de acesso restrito, impacta negativamente seu score de crédito, dificultando seu acesso a novos créditos. Tal situação configura meio indireto de cobrança e viola o disposto no art. 43, §5o do CDC, que estabelece:

"Art. 43. [...] §5o Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores."

Conforme demonstrado pela apelante, o próprio Serasa, em seus canais oficiais, informa que a existência de dívidas atrasadas, mesmo que não negativadas publicamente, afeta o score de crédito do consumidor. Assim, a manutenção do débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome configura meio indireto de cobrança e viola o dispositivo legal supracitado.

Ademais, as constantes ligações de cobrança recebidas pela apelante, conforme relatado na inicial e não refutado pela apelada, também configuram cobrança extrajudicial indevida de dívida prescrita, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Portanto, reconhecida a prescrição do débito, impõe-se a declaração de sua inexigibilidade, com a consequente determinação de exclusão da inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome e cessação de qualquer cobrança extrajudicial.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a apelante decaiu de parte mínima de seus pedidos, deve a apelada arcar integralmente com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e
DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO
, referente ao contrato de telefone fixo de número 65 36677769, em nome da autora, correspondentes a faturas com vencimento nos anos de 2009 e 2010.

2) Determinar a exclusão da inscrição do débito prescrito na plataforma Serasa Limpa Nome;

3) Determinar a cessação de qualquer cobrança extrajudicial relacionada à dívida prescrita;

4) Condenar a apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025